Tribunal: TJES
Processo: 5009254-65.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009254-65.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURIZA GOMES SOARES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009254-65.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MAURIZA GOMES SOARES.

RECORRIDO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PERICIA QUANTO A VOZ NA CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MAURIZA GOMES SOARES em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES.

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDIAPI”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
ante a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo
, JULGO extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Irresignada com a sentença no ID 8060398, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não foram observadas na contratação questionada na presente demanda, sobretudo pela falta de informação clara e precisa sobre os termos do contrato, substituídas por abordagem incisiva e predatória da recorrida. Alega que é evidente a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário, pelo que não foram contratados e tampouco autorizados, causando prejuízos de ordem moral. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo por manter a r. sentença guerreada.

Isso porque a única forma de comprovar a contratação ou não é com a análise pericial do áudio juntados aos autos, não sendo possível tal prova no rito dos juizados especiais.

Dessa forma, ADOTO A R. SENTENÇA COMO FUNDAMENTO DA MINHA DECISÃO.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, mas suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)